Tribunal: TJMT
Processo: 1018533-07.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018533-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Nulidade, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (AGRAVANTE), MARTA MARIA ALVES ARAUJO - CPF: 384.655.661-00 (AGRAVANTE), JOEL MARIANO CORDEIRO - CPF: 818.006.301-15 (AGRAVADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (REPRESENTANTE), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (REPRESENTANTE), PEDRO LUIZ ARAUJO - CPF: 008.441.876-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ RODRIGUES - CNPJ: 26.594.499/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – PRESCRIÇÃO DIRETA DO TÍTULO EXTRAJUDICAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REJEITADA – MÉRITO – ACOLHIMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – NULIDADE ATOS – PENHORA SEM PRÉVIA CITAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAR OU NOMEAR BENS À PENHORA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – REVOGAÇÃO LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, acerca da aventada preliminar de prescrição direta do título executivo extrajudicial pelo agravado em suas contrarrazões, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno.

Ausente a regular citação da parte executada; bem como, as manifestações do causídico constituído não terem o condão de suprir o vício, diante a falta de poderes específicos na procuração outorgada, deve ser mantida a nulidade dos atos processuais realizados posteriormente ao recebimento da inicial.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO e MARTA MARIA ALVES ARAUJO, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Rosário Oeste, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001324-73.2005.8.11.0032 - 16006, Processo 501/2005 movida por JOEL MARIANO CORDEIRO, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, chamando o feito à ordem para tornar nulos os atos de fls. 106-id. 65897957, bem como os que lhe sucederam. Determino a restituição do bem ao executado, caso ainda não tenha sido feito.

O Agravante alega, em síntese, ser totalmente desarrazoada a decisão que reconhece vício inerente à falta de citação, pois o Agravado exteriorizou de muitas maneiras a sua ciência quanto ao processo, tendo a oportunidade de exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, com a utilização dos meios cabíveis.

Argumenta que: de modo algum houve ofensa ao seu direito constitucionalmente assegurado ao contraditório e à ampla defesa; pelo contrário, o Agravado desfrutou de prazo em excesso para se defender no processo, comparecendo quatro vezes até que invocasse a falta de oportunidade de se manifestar em razão da ausência de citação. Diante disso, é imprescindível a observância da legislação processual civil, que estabelece em seu artigo 239, § 1°, do CPC.

Argumenta que, com o provável objetivo de se evadir das responsabilidades assumidas, aproveitando-se da ausência de formalização de sua citação, optou por ignorar os fatos e, somente ao se ver em situação prejudicial, com a remoção de bem de sua propriedade, invocou a nulidade dos atos em seu benefício.

Acrescenta ainda, que não obstante tenha externado o Juízo na decisão atacada que os atos realizados por causídico constituído não poderiam suprir o vício, porque a procuração outorgada não conferia poderes específicos para recebimento de citação, também se posiciona de forma contrária a jurisprudência.

Os agravantes clamam por providências em nome da celeridade processual e do princípio da duração razoável do processo, uma vez que, além de ser necessário afastar a nulidade dos atos com base no comparecimento espontâneo e reiterado do réu, também devem ser prestigiadas a eficiência e a efetividade processual.

Pugnam pela não devolução do bem do Agravado, com o aproveitamento dos atos, independentemente do reconhecimento da citação a ser suprida, em prol da celeridade, eficiência e da duração razoável do processo, tendo em vista a inércia do Devedor em pagar ou embargar a execução.

Requerem os agravantes que seja nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, concedida liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada neste Agravo de Instrumento, determinando-se, o suprimento da citação pelo comparecimento espontâneo da parte no processo, sem tornar nulos os atos, e, subsidiariamente, ainda que considerada a ausência à citação, seja aproveitada a remoção do bem, tendo em vista o decurso do prazo para pagamento e a celeridade processual; no mérito, ao final, seja dado total provimento ao presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão interlocutória de piso, para o fim de confirmar a tutela antecipada, com o reconhecimento da ciência do Agravado da ação, seu comparecimento reiterado no processo e o suprimento da citação, afastada a nulidade dos atos ou, SUBSIDIARIAMENTE, seja mantida a remoção do bem pelo aproveitamento dos atos, tendo em vista a inércia do Executado para pagamento e apresentação de defesa.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 179406745)

Contrarrazões pugnando pelo acolhimento da preliminar, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer momento e instância, a fim de reconhecer a prescrição direta do título executivo extrajudicial; Alternativamente, seja negado provimento ao agravo, pelos fundamentos acima apontados. (id. 180880681)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar. (id. 188181686)

Manifestação da parte agravante ao (id. 201072159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO e MARTA MARIA ALVES ARAUJO, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Rosário Oeste, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001324-73.2005.8.11.0032 - 16006, Processo 501/2005 movida por JOEL MARIANO CORDEIRO, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, chamando o feito à ordem para tornar nulos os atos de fls. 106-id. 65897957, bem como os que lhe sucederam. Determino a restituição do bem ao executado, caso ainda não tenha sido feito.

Primeiramente ressalta-se que, as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior, como no caso da decisão do Juízo de piso rejeitando a impugnação à exceção de pré executividade e indeferindo a exceção apresentada posteriormente pelo agravado acerca da aventada prescrição direta do título extrajudicial em contrarrazões, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CDC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO PROVIMENTO.1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as questões, ainda que de ordem pública, uma vez decididas e não recorridas, sofrem o fenômeno da preclusão. 3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno." (AgInt no AREsp 1.446.378⁄RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI , QUARTA TURMA, julgado em 21⁄11⁄2019, DJe de 06⁄12⁄2019, g.n.)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RECURSO REPETITIVO. DECISÃO. TEMA OBJETO DE RECURSO. ALEGAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. 3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 786.635⁄SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA , TERCEIRA TURMA, julgado em 21⁄10⁄2019, DJe de 24⁄10⁄2019, g.n.)

Assim, deixou a parte para arguir suposta nulidade em momento posterior, se tratando, assim de nulidade de algibeira.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5253082-16.2021.8.09.0000 COMARCA DE GOIANIA AGRAVANTE: ILIDIA CARDOSO MONTALVAO AGRAVADO: JULIO CESAR REIS RELATOR: DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO E NULIDADE PARCIAL DO TÍTULO. OCORRÊNCIA. 1. As teses de nulidade e prescrição parcial do título executivo devem ser alegadas na primeira oportunidade em que a parte possui para se manifestar, sob pena de preclusão lógica e temporal. 3. Na hipótese, a suposta nulidade do título executivo trazida pela parte recorrente, não obstante o seu prévio conhecimento, fora só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada pela jurisprudência pátria, denominada, como afirmado alhures, de nulidade de algibeira ou nulidade de bolso. (Precedentes do STJ e desta Corte). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 52530821620218090000 GOIÂNIA, Relator: Des (a). DESEMBARGADOR AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)

Portanto, rejeito a presente.

No mérito, analisando os documentos acostados aos autos, entendo que o recurso não merece provimento; devendo ser revogada a liminar deferida neste recurso e a decisão agravada ser mantida em sua totalidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, não havendo falar em reforma. Transcrevo-a:

“(...)No que se refere à nulidade dos atos praticados após o recebimento da inicial de execução, assiste razão ao excipiente.

Do que se extrai claramente destes autos, houve evidente inversão tumultuaria do processo que tramita há quase dezoito anos sem que tenha sido desenvolvida a regular marcha processual.

A par dos atos que se desenvolveram na ação cautelar em apenso, os atos constritivos determinados nestes autos ocorreram sem que o executado fosse devidamente citado.

O despacho inaugural foi proferido em 31.08.2012 (fls. 74/75-id. 65897957), ou seja, quase sete anos após a propositura da demanda, enquanto o feito tramitava em conjunto com a ação cautelar em apenso.

Ato contínuo, anteriormente à efetiva citação, o requerente pugnou pelo bloqueio de veículos de propriedade do excepto.

O pedido foi deferido às fls. 95 – id. 65897957, quando ainda pendente o ato citatório. O veículo foi penhorado às fls. 106-id. 65897957, sendo o excipiente intimado.

Com efeito é nula a penhora sem prévia citação do devedor para pagar ou nomear bens à penhora. A exigência de citação não se trata de mero formalismo, mas de garantia aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Não existe nos autos documento algum que evidencie a regular citação da parte executada e as manifestações feitas nos autos por causídico constituído não tem condão de suprir o vício, notadamente porque a procuração outorgada não dispõede poderes específicos para recebimento de citação.

Portanto, não tendo o ato citatório atendido à sua finalidade, deve ser reconhecida a nulidade do feito, restando prejudicados os atos processuais realizados posteriormente ao recebimento da inicial.

No que tange à alegada prescrição, verifica-se que a ação foi proposta em 2005, ao tempo do requerimento de arresto e dentro do lapso prescricional do título executivo.

Por sua vez, nota-se que até o presente momento não houve a regular citação da parte requerida e a demora na viabilização da diligência nesse caso pode ser inteiramente atribuída à inversão tumultuaria do feito, ocasionada pelo atraso no recebimento da inicial, bem como na determinação de atos constritivos pelo juízo.

Como é sabido, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula nº 106, TJ)

Sendo assim, não há se falar na ocorrência de prescrição intercorrente.

Diante do exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade e CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar nulos os atos de fls. 106-id. 65897957, bem como os que lhe sucederam.

Determino a restituição do bem ao executado, caso ainda não tenha sido feito.” (id. 178434168)

No caso em julgamento, a citação não ocorreu
, eis que, de acordo com o art. 38 do CPC/73, a procuração para o foro em geral não habilita o advogado a receber citação.

De igual modo, a constrição de bens se deu sem citação, sem perfectibilização do processo. Aliás, foi efetivada antes mesmo de qualquer manifestação do executado nos autos.

Portanto, a decisão agravada bem analisou os fatos, reconhecendo as nulidades existentes, eis que violaram o princípio da ampla defesa e do contraditório, notadamente pela constrição de bens sem a citação do executado para pagar ou nomear bens à penhora, não merecendo reforma.

Ante o exposto, REVOGO o efeito concedido e, de consequência NEGO PROVIMENTO ao presente recurso para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024